Tribunal: TJES
Processo: 5005256-29.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005256-29.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TARLAN MOURA LYRA

COATOR: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. CONCURSO MATERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ATÍPICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela prática do crime de estelionato (art. 171 do CP), em cinco vezes, em concurso material, contra decisão do Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória que decretou e manteve sua prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública e asseguramento da aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta das condutas, da reiteração delitiva e do risco de fuga.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se os fatos configuram mero inadimplemento civil, afastando a justa causa para a ação penal; e (iii) determinar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva observa os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, estando demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis com base em elementos concretos dos autos, especialmente o Relatório de Inteligência Financeira.

4. O paciente movimenta valores expressivos e incompatíveis com sua renda declarada, evidenciando possível prática estruturada de ilícitos e risco concreto de reiteração delitiva.

5. O modus operandi revela sofisticação, com utilização de expedientes para ocultação de valores, pulverização de ativos e dificultação do rastreamento, o que reforça a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

6. O elevado prejuízo causado a múltiplas vítimas e a continuidade das condutas indicam periculosidade concreta e justificam a medida extrema.

7. A alegação de mero inadimplemento civil demanda revolvimento aprofundado de provas, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta, da magnitude financeira e do risco de evasão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco de reiteração delitiva e gravidade concreta da conduta. 2. A movimentação financeira incompatível com a renda declarada e o modus operandi sofisticado justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 3. A alegação de inadimplemento civil não pode ser analisada em habeas corpus quando demanda dilação probatória. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 5. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para conter o risco de fuga e a reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171; CPP, arts. 312, 313, 315, 316, § único, e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 901220/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.05.2024; STJ, AgRg no RHC 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; TJES, HC nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005256-29.2026.8.08.0000

PACIENTE:
TARLAN MOURA LYRA

AUT. COATORA: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
TARLAN MOURA LYRA

contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
que, nos autos nº 5048858-32.2025.8.08.0024, decretou e manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)
a inexistência de justa causa para a ação penal, aduzindo que os fatos narrados configuram mero inadimplemento de natureza civil, fruto de uma parceria comercial lícita, longa e duradoura na compra e revenda de aparelhos eletrônicos;
(ii)
que as supostas vítimas, na verdade, auferiram lucros substanciais durante o período da sociedade de fato;
(iii)
que a derrocada financeira do paciente ocorreu devido à inadimplência de clientes, situação que gerou pressões e graves ameaças por parte das supostas vítimas, culminando em extorsões e na subtração do veículo pertencente à genitora do paciente;
(iv)
que foi esse o motivo de sua saída da comarca, a fim de resguardar sua integridade física, ressaltando, contudo, que o paciente se apresentou espontaneamente perante a autoridade judicial e entregou seu passaporte, o que afastaria o risco de fuga; e
(v)
o paciente possui condições pessoais favoráveis, uma vez que é primário, possuidor de bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, com ou sem a aplicação das medidas cautelas diversas da medida extrema. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 18882189.

As informações foram prestadas e colacionadas no ID 19066023.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19248703, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. A prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
ultima ratio
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 171 do Código Penal, cinco vezes em concurso material (cinco vítimas distintas). A propósito, narra a exordial acusatória (ID 87942757 dos autos de origem):

“Segundo os autos sob referência, entre os anos de 2023 e 2025, em Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, obteve, para si, vantagem ilícita, de forma continuada, mediante artifícios e ardilosas promessas de parceria comercial, induzindo e mantendo as vítimas em erro quanto à suposta compra e revenda de produtos da Apple, sem realizar os devidos repasses dos valores obtidos, causando prejuízo a Alexandre Demetre Luz, Priscila Andrade Miranda, Elton Lacourt de Moraes, Vinicius de Oliveira Rocha e Leandro Pedrini Seschini.

Revelam os autos que, entre os anos de 2023 e 2025, o denunciado adotou o modo de agir de apresentar às vítimas Alexandre Demetre Luz, Priscila Andrade Miranda, Elton Lacourt de Moraes, Vinicius de Oliveira Rocha e Leandro Pedrini Seschini uma proposta de sociedade voltada à compra e revenda de aparelhos da marca Apple, mediante repasse de percentual dos lucros obtidos. Diante do interesse das vítimas, estas passaram a realizar diversas transferências de altos valores, via PIX, diretamente ao denunciado, sob o pretexto de investir na aquisição dos aparelhos, mediante promessa de posterior divisão dos lucros resultantes da revenda. Inicialmente, o denunciado efetuava alguns repasses para ganhar a confiança das vítimas. Contudo, com o passar do tempo, passou a atrasá-los até cessá-los por completo, vindo a desaparecer sem prestar explicações.

A vítima Alexandre Demetre Luz (pág. 09/11, ID 84265641) narrou ter sido vítima do crime de estelionato praticado pelo denunciado, com quem firmou parceria para revenda de produtos da Apple em setembro de 2023. Relatou que o acordo consistia em que ele, Alexandre, aportaria os recursos financeiros, enquanto o denunciado seria responsável pela compra e revenda dos produtos por meio da conta no Instagram denominada “personal.iphonevix”. Entretanto, o denunciado desativou tanto o perfil da loja quanto o seu perfil pessoal, desaparecendo em seguida. A vítima explicou que os aportes iniciais foram de valores menores, como R$2.790,00 (dois mil, setecentos e noventa reais), com margem de lucro entre 7% e 10%. Com o tempo, passou a investir valores mais elevados. Todavia, a partir de 29 de novembro de 2024, o denunciado passou a adiar os repasses referentes às vendas, alegando que os clientes estariam demorando a pagar.

Alexandre informou, por fim, que teve um prejuízo de R$1.280.214,00 (um milhão, duzentos e oitenta mil, duzentos e quatorze reais).

Já a vítima Priscila Andrade Miranda (pág. 22 ID 84265641), declarou ter sido vítima do denunciado da mesma forma e teve um prejuízo no valor de R$406.000,00 (quatrocentos e seis mil reais), conforme documentos às págs. 25/39 ID 84265641.

A vitima Elton Lacourt de Moraes (págs. 44 ID 84265641) declarou ter sido vítima do denunciado e que teve um prejuízo total no valor de R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais) de depósitos efetuados em agosto de 2025. Além disso, a vítima narrou que o próprio denunciado entrou em contato com ele, Elton, após ter efetuado a compra de aparelhos com o denunciado com a promessa de que repassaria 6% do lucro adquirido, juntamente com o valor do investimento na semana seguinte. Todavia, o denunciado não devolveu o valor investido, tampouco a porcentagem prometida do lucro.

A vítima Vinicius de Oliveira Rocha (págs. 105/106 ID 84265641), declarou ter sido vítima do denunciado e que teve um prejuízo estimado em R$430.600,00 (quatrocentos e tinta mil e seiscentos reais). Por fim, finalizou dizendo que soube que o denunciado, além de ter fugido para o estado de São Paulo, tinha planos para fugir do país.

Ademais, a vítima Leandro Pedrini Seschini (págs. 131 ID 84265641), através do seu advogado, apresentou notícia crime narrando ter sido vítima do denunciado e declarou ter sofrido um prejuízo de cerca de R$97.920,00 (noventa e sete mil e novecentos e vinte reais).

Análise análise de relatório de inteligência financeira demonstrou que as movimentações financeiras do denunciado possuíam um padrão recorrente de alto risco de lavagem de dinheiro e ou ocultação de bens, realizando depósito e saques fracionados (págs. 73/93 ID 84265641).

O relatório apurou que o denunciado movimentou R$115.675.426,00 (cento e quinze milhões e seiscentos e setenta e cinco mil e quatrocentos e vinte e seis reais) no período de 24/08/2022 a 30/09/2025, valor totalmente incompatível com a renda e patrimônio declarados.

Além disso, o mesmo relatório informou que o denunciado utilizava-se de transferências bancárias, saques em espécie, movimentações em cadeia para contas de terceiros e plataformas de apostas esportivas, dificultando o rastreamento dos valores subtraídos e a recomposição do dano. Destaca-se, ainda, a inexistência de saldo nas contas de destino quando acionadas as instituições financeiras para bloqueio ou devolução, evidenciando a dilapidação patrimonial contínua e profissionalização da atividade criminosa. (...)”

Ao receber a denúncia, a autoridade coatora justificou a necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública, destacando a gravidade concreta das condutas e a reiteração delitiva do paciente (ID 89007014 dos autos de origem):

“(...) 2. DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA

A representação ministerial pela segregação cautelar merece acolhimento. A prisão preventiva é medida excepcional, mas impõe-se quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis (art. 312 do CPP). Quanto à materialidade e autoria, os elementos informativos são robustos. O Relatório de Inteligência Financeira (RIF nº 135274) acostado aos autos é contundente ao apontar movimentações financeiras atípicas e incompatíveis com a renda declarada do réu. O periculum libertatis evidencia-se de forma cristalina. A gravidade da conduta extrapola o tipo penal básico do estelionato. Conforme análise técnica da Polícia Civil no RIF nº 135274, o acusado movimentou a quantia astronômica de R$ 115.675.426,00 (cento e quinze milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais). O modus operandi revela sofisticação e desprezo pelo patrimônio alheio. O réu não apenas captou valores de vítimas sob a falsa promessa de investimentos em produtos Apple, mas estruturou um esquema complexo de lavagem e ocultação de capitais, utilizando-se massivamente de plataformas de apostas esportivas ("bets") como a Kaizen Gaming (Betano) e SPRBT (Superbet) para pulverizar os ativos , além de realizar depósitos fracionados (smurfing) para burlar o sistema financeiro. Ademais, há notícias nos autos de que o réu continuou a solicitar aportes financeiros mesmo quando já estava inadimplente com diversas vítimas, demonstrando risco concreto de reiteração delitiva e lesão a novos investidores caso permaneça em liberdade. Há, também, fundado receio de fuga. As vítimas relatam que o acusado "sumiu" e encontra-se em local incerto e não sabido. Mais grave ainda, a testemunha Alexandre Demetre Luz declarou ter conhecimento de que o réu estaria providenciando documentação para sair do país. Diante de um prejuízo milionário e da facilidade de movimentação de ativos digitais, a liberdade do réu representa um cheque em branco para que ele se evada do distrito da culpa e usufrua do proveito do crime, frustrando a justiça e o ressarcimento das vítimas. Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se, neste cenário de movimentação multimilionária e risco de evasão internacional, absolutamente insuficientes e inócuas. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 312 e 313 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de TARLAN MOURA LYRA, para garantia da ordem pública e asseguramento da aplicação da lei penal. (...)”

No tocante à tese de mero inadimplemento civil, é imperioso consignar que a estreita via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória ou o aprofundado revolvimento de fatos.

Neste momento preliminar, os indícios de materialidade e autoria (
fumus comissi delicti
) estão evidenciados no Inquérito Policial e, de forma contundente, no Relatório de Inteligência Financeira (RIF).

Conforme consignado pela autoridade apontada como coatora, o referido documento apontou que o paciente movimentou a expressiva e vultosa quantia de R$ 115.675.426,00, valor este que se mostraria flagrantemente incompatível com a sua renda declarada.

Ainda, a magnitude e sofisticação das operações financeiras e a multiplicidade de lesados demonstram, como bem pontuou o magistrado singular, um elevado risco de continuidade das atividades ilícitas.

Dessarte, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
Habeas Corpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Em alinhamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE INVESTIGADA EM OUTROS DEZOITO INQUÉRITOS POLICIAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. É idônea a fundamentação do decreto prisional centrada no risco de reiteração delitiva, porquanto a ré é investigada em outros dezoito inquéritos policiais pela prática do mesmo crime (estelionato). Além disso, foi mencionado que os prejuízos dos delitos imputados à paciente somam aproximadamente um milhão de reais.
3. Não há como conceder prisão domiciliar à agravante, que é mãe de uma menina maior de 12 anos, por não estar caraterizada a situação do art. 318, V, do CPP - "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Ademais, a defesa não demonstrou que a acusada se enquadra em alguma das outras hipóteses autorizadoras da medida substitutiva. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 901220 RS 2024/0107322-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024) – destaquei.

Por derradeiro, no que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“As condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) – destaquei.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.